Tribunal: TJPA
Processo: 0012973-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012973-05.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA IVANIZE PINHO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE ADESÃO FACULTATIVA A SERVIDOR MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO REGULAMENTAR MUNICIPAL QUE PREVÊ COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC E DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, movida por servidora municipal segurada do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS. A sentença declarou a inconstitucionalidade do art. 18, II, do Decreto Municipal nº 37.522/2000 e determinou que o IPAMB custeasse integralmente o exame de ressonância magnética do crânio prescrito à autora, reconhecendo seu direito à cobertura integral dos serviços de saúde contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a previsão de coparticipação financeira no custeio de exames e procedimentos de saúde no âmbito do plano municipal de assistência à saúde (PABSS); (ii) estabelecer se é devida a cobertura integral do exame de ressonância magnética solicitado à servidora sem exigência de contrapartida financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, em seus arts. 194 e seguintes, o direito à saúde como um dos pilares da seguridade social, sendo obrigação do Estado garantir sua efetivação por meio de políticas públicas, inclusive mediante terceiros.

A saúde, conforme o art. 196 da CF/1988, é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida independentemente de contraprestação financeira, inclusive por entes públicos que instituam planos facultativos de assistência.

A Lei Municipal nº 7.984/1999, que instituiu o IPAMB, prevê expressamente o oferecimento de assistência à saúde aos servidores e seus dependentes, sem menção à coparticipação ou financiamento adicional, sendo que a exigência posterior, via regulamento (Decreto nº 37.522/2000), extrapola os limites legais e constitucionais.

A contribuição facultativa ao PABSS equipara esse plano aos planos de saúde privados, sendo aplicável, por analogia, a Lei nº 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do STJ.

A imposição de financiamento adicional para custeio de exames configura cláusula abusiva e limita indevidamente o direito à saúde, ferindo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vida e da vedação ao retrocesso social.

A jurisprudência do TJPA reconhece a equiparação do PABSS a planos de saúde privados e considera indevida qualquer limitação contratual que imponha ônus adicional ao segurado para a realização de exames e tratamentos necessários à preservação da saúde.

A cláusula do decreto que prevê coparticipação financeira viola o conteúdo da lei instituidora e afronta a Constituição, devendo ser declarada inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adesão facultativa ao plano PABSS do IPAMB equipara tal regime aos planos privados de saúde, sujeitando-o às disposições da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor.

É inconstitucional o art. 18, II, do Decreto Municipal nº 37.522/2000, por impor coparticipação financeira não prevista na legislação instituidora do plano de assistência à saúde do servidor.

O plano de saúde mantido pelo IPAMB deve garantir cobertura integral dos exames e tratamentos médicos prescritos, sem exigência de pagamento adicional pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 194, 195, 196, 198, 201 e 203; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 9.656/1998; CDC, art. 6º, I; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 2019.03903073-49, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 02.09.2019; TJPA, AI nº 201430087953, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 28.07.2014; TJPA, ApCiv/RN nº 0020286-51.2013.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 03.10.2022; STJ, Súmula nº 469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema

.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por Maria Ivanize Pinho Barbosa em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, confirmo a tutela anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, do Decreto Municipal nº 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99 e determinar que o réu disponibilize o exame de ressonância magnética do crânio à autora, custeando integralmente com o exame e demais procedimentos e serviços em prol do direito à vida e à saúde da autora previstos nas alíneas do art. 18, II do anexo único do Decreto 37.522/00.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se’.

Consta na exordial (ID.19869820 – fls. 1/7) que a Requerente é servidora pública do Município de Belém,
sendo também segurada do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, sob a matricula nº 159077028.

Afirma que vem suportando lapsos de esquecimento e que, em atendimento médico, foi solicitado exame de Ressonância Magnética do Crânio (RNM Crânio), todavia o requerido a informou que deveria pagar o exame em 03 (três) prestações de R$ 153,01 ou o total de R$ 450,00.

Diante disso, considerando ser contribuinte há mais de 24 anos, ingressou em Juízo com a presente demanda, requerendo a declaração de inconstitucionalidade do art. 18 do Decreto Municipal n. 37.522/00, bem como que fosse disponibilizado o exame de Ressonância Magnética do Crânio à Autora, garantindo o direito integral aos serviços médicos e hospitalares necessários ao restabelecimento de sua saúde.

O juízo de piso deferiu a antecipação da tutela pretendida (ID 19869824– fls.1/4).

Ao contestar (ID.19869826 – fls. 1/6, ID.19869827-fls.1/4), o IPAMB sustentou em síntese
, a perda do objeto com o cumprimento da liminar e a legalidade e constitucionalidade do financiamento exigido. Ao final, pugnou pela improcedência do pleito.

Réplica à Contestação apresentada em ID.19869828 – fls. 1/6, ID.19869829-fls.1/5.

Por sua vez o Ministério Público de 1º grau exarou manifestação nos autos, pela procedência parcial dos pedidos, confirmando a decisão de antecipação de tutela (ID.19869830 - fls. 1/6).

A sentença foi prolatada em ID.19869852 – fls. 1/5, conforme dispositivo acima descrito.

Irresignado, o Instituto Previdenciário apelou da decisão argumentando, em síntese,
que o plano de saúde não apresenta cobertura total para todos os tratamentos que o usuário necessite. Explicou que o valor que é pago mensalmente pelo servidor arca, apenas, com a modalidade básica do referido plano, de forma que se o serviço buscado pelo usuário não se inserir entre os regularmente incluídos, haverá uma coparticipação em seu custeio.

Assim sendo, sustentou a ausência de inconstitucionalidade do Decreto e da legislação em questão.

Aduziu que, no caso dos autos, não há como o CDC ser aplicado às relações jurídicas estabelecidas entre o IASB e os servidores municipais usuários do plano.

Pontuou que, se houve a cobrança de financiamento porque a Demandante utilizou o plano além do que é coberto pela modalidade básica, razão pela qual asseverou que não há razões para se obstar o financiamento.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença
(ID.19869857 – fls. 1/12).

Contrarrazões foram ofertadas (ID.19869863– fls. 1/12).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.25258961– fls. 1/7).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

O cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença
a quo, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inconstitucionalidade do art. 18, II do Decreto Municipal n. 37.522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99, determinando que o Requerido disponibilize o exame de ressonância magnética do crânio à Autora, custeando integralmente com o exame e demais procedimentos e serviços em prol do direito à vida e à saúde desta

Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde
, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A
saúde
, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse
direito
à
saúde
a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de
Saúde
, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário-mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 "
O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:
, inciso II -
serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento
.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à
saúde
, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança a compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à
saúde
, podendo apenas instituir sistema facultativo de
saúde
a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de
saúde
.

Em se tratando de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de
saúde
privados.

Feitas essas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde
", devendo ser assegurado ao paciente/apelado o tratamento necessário sem qualquer custo adicional do tratamento indicado pelo médico, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento, nos termos da Resolução Normativa – RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de
Saúde
Suplementar (ANS).

Logo, não merece prosperar a tese suscitada pelo IASB (antigo IPAMB), no sentido de que o Decreto n. 37.522/00 possui previsão de financiamento / coparticipação dos usuários do serviço prestado, pois, tal ato afigura-se como ilegal e abusivo, na medida em que delimita direitos constitucionalmente previstos, como o direito à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana.

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados, logo os ditames da Lei n° 9.656/98 podem ser aplicáveis ao caso, senão vejamos:

"EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA RECORRER. IPAMB. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA COM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PABSS. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS COOPERADOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

II-

A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

III- Aplica-se, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

IV- Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

(2019.03903073-49, 208.335, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PLANO DE ASSISTÊNCIA IASEP EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

2.
A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IASEP aos planos privados.

3. São aplicáveis, por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia como coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde
.

4. Demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e do fundando receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo, relacionado a risco à saúde ou à própria vida da parte, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida. Recurso conhecido, porém, desprovido. (TJ-PA - AI: 201430087953 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/07/2014, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/08/2014)".

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES E TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDORPABSS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Plano de assistência à saúde de adesão facultativa. Equiparação do PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano) e aplicação analógica das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor

aos contratos de plano de saúde
’. 2. Dano moral. Comprovação da limitação e vinculação do internamento e cirurgia à realização de contrato de financiamento do valor do material cirúrgico. Demonstração da negativa quanto ao pedido da demanda. Ilicitude demonstrada. A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. Natureza in re ipsa, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020286- 51.2013.8.14.0301 – Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022).

O contrato de plano de
saúde
tem o objetivo de assegurar o
direito
à
saúde
do servidor e de seus dependentes, assim sendo, a exigência financeira se mostra indevida, configurando inclusive uma limitação arbitrária e materialmente inconstitucional, não merecendo prevalecer sobre a
saúde
, a vida e a dignidade do ser humano, princípios de índole constitucional.

No caso vertente, tratando-se de
direito
à
saúde
, bem como por se tratar de pessoa beneficiária do plano em questão, tem-se que é dever a sua prestação, não sendo legítima qualquer limitação arbitrária, a despeito da existência de legislação municipal, pois como é cediço as leis municipais devem observar e atender em seu conteúdo os ditames constitucionais.

Ademais, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de
saúde
contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Portanto, o tratamento pleiteado na exordial deveriam ser cobertos pelo plano PABSS, independentemente de complementação de valores pelo segurado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação cível, porém, nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025